Tribunal: TJBA
Processo: 8122590-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122590-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: JULIANA GAMA SIMOES e outros

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO, JOAO VICTOR DE CARVALHO SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE FAMILIAR. EXCLUSÃO UNILATERAL DE DEPENDENTES POR CRITÉRIO ETÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO E SURRECTIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Sul América Seguro Saúde S.A. contra sentença proferida na 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Juliana Gama Simões e Lara Gama Simões em ação visando à manutenção no plano de saúde familiar, sem imposição de novas carências, bem como à indenização por danos morais. A sentença determinou a reintegração das autoras ao plano, condenou a ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais e autorizou o levantamento de valores depositados judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as autoras possuem legitimidade ativa para pleitear judicialmente a manutenção no plano de saúde familiar contratado por sua genitora; (ii) estabelecer se é válida a exclusão unilateral das autoras, sob a justificativa de perda da condição de dependentes por critério etário, após décadas de vínculo ininterrupto com a operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa das autoras decorre da existência de vínculo jurídico próprio com a operadora de saúde, consolidado por sua permanência no plano desde o nascimento, com pagamento ininterrupto das mensalidades e prestação efetiva dos serviços, nos termos do art. 436, parágrafo único, do Código Civil.

4. A alegação de perda de elegibilidade por idade não se sustenta na ausência de cláusula contratual expressa, válida e previamente assinada que autorizasse a exclusão, tampouco houve prova da avença original firmada em 1990, ônus que incumbia à apelante.

5. O contrato deve ser interpretado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a observância dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da confiança legítima do consumidor.

6. A conduta da operadora em manter as autoras no plano por mais de três décadas e excluí-las abruptamente caracteriza violação à boa-fé objetiva e configura os institutos da
supressio
(perda do direito de excluir por inércia) e
surrectio
(aquisição da expectativa legítima de continuidade contratual).

7. A exclusão unilateral sem justificativa plausível afronta a cláusula geral de boa-fé e configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), especialmente diante da longa inércia da operadora.

8. A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a abusividade da exclusão de dependentes em situações semelhantes, sobretudo quando não demonstrado o cumprimento do dever de informação e a existência de cláusula contratual clara.

9. A exclusão indevida de plano de saúde, serviço essencial à dignidade da pessoa humana, configura abalo moral indenizável, sendo legítima a fixação de R$5.000,00 como valor compensatório, observando-se a proporcionalidade e os precedentes do STJ.

10. Atendidos os requisitos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, impõe-se a majoração da verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado na instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O beneficiário de plano de saúde familiar possui legitimidade ativa para postular judicialmente a sua manutenção no contrato, ainda que este tenha sido firmado por terceiro em seu favor.

2. A exclusão de dependente de plano de saúde com base em critério etário, após décadas de vínculo ininterrupto e ausência de cláusula contratual válida, caracteriza violação à boa-fé objetiva e configura os institutos da
supressio
e da
surrectio
.

3. A exclusão abrupta e injustificada de beneficiário de plano de saúde caracteriza dano moral indenizável.

4. A ausência de prova de cláusula contratual clara e assinada pela parte consumidora inviabiliza a exclusão unilateral por parte da operadora de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422 e 436, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, 14, 47, 51, IV e § 1º, I; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1015948-82.2024.8.26.0564, Rel. Des. Claudio Godoy, j. 28.04.2025;

TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2209077-78.2024.8.26.0000, Rel. Des. Inah de Lemos e Silva Machado, j. 22.08.2024;

TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8039202-27.2023.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 16.07.2024;

TJ-SP, Apelação Cível nº 1008086-94.2024.8.26.0100, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 17.07.2024;

TJ-SP, Apelação Cível nº 1157096-52.2023.8.26.0100, Rel. Des. Jair de Souza, j. 23.05.2024;

TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2052760-52.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, j. 13.03.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

01